Tribunal: TJPA
Processo: 0829968-21.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0829968-21.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI, ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM, JOSE MATEUS ROCHA DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS NÃO EVIDENCIADA.

CONVÉM ACUMULAR CARGO PÚBLICO COM FUNÇÕES HONORÍFICAS. EXONERAÇÕES DE CARGOS COMISSIONADOS ANTERIORES À NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNBOSQUE. NOMEAÇÃO DOTADA DE LEGALIDADE. INSTITUIÇÕES PRIVADAS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0829968-21.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

JUÍZO SENTENCIANTE:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E TUTELAS COLETIVAS

SENTENCIADO:
JOSÉ MATEUS ROCHA DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO:
ALISSON CUNHA GUIMARÃES (OAB/PA 22.494) e SOPHIA NOGUEIRA FARIA (OAB/PA 19.669)

SENTENCIADA:
MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI

ADVOGADA:
CARIMI HABER CEZARINO CANUTO (OAB/PA 12.038)

SENTENCIADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA ESTADUAL:
MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

SENTENCIADO
: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL:
BRUNO CÉZAR NAZARÉ DE FREITAS (OAB/PA 11.290)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
de sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na Ação Popular com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maurílio da Silva Estumano, posteriormente substituído por José Mateus Rocha da Costa Ferreira, em desfavor de Maria Beatriz Mandelert Padovani, do Município de Belém e do Estado do Pará.

A inicial apontou a realização de ato lesivo à moralidade administrativa, qual seja a acumulação concomitante de cargos/funções (públicas e privadas) inacumuláveis, supostamente praticado por Maria Beatriz Mandelert Padovani, com a conivência dos entes federativos consagrados no polo passivo da lide.

O demandante pugnou pelo afastamento provisório da demandada em sede de tutela liminar dos seguintes cargos: Diretora da Diretoria de Educação na Secretaria Municipal de Educação, Presidente da Funbosque e a Função de Vice-Presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado do Pará.

Em sede de mérito, pediu pela anulação dos atos nomeação da ré para os cargos de Diretora da Diretoria de Educação na Secretaria Municipal de Educação, Presidente da Funbosque e Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belém/PA.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, após manifestação dos demandados.

Os réus apresentaram contestações refutando os argumentos apresentados na exordial e sustentando, em suma, que a situação funcional não se encaixa na vedação legal disposta no art. 37, XVI, da CF/88, estando os atos de nomeações dotados de repleta legalidade.

Foi informado nos autos o falecimento do autor da ação, tendo sido regularmente substituído pelo nacional José Mateus Rocha da Costa Ferreira para o devido prosseguimento do feito.

Parecer ministerial opinando pela improcedência da demanda.

O magistrado de origem decidiu pelo não provimento dos pedidos elaborados pelo autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço da remessa necessária.

O ponto nodal da presente demanda está em definir se a requerida estaria acumulando cargos/funções (públicos e privados) inacumuláveis, de modo a atestar ilegalidade dos atos de nomeações praticados pela Administração Pública em suas esferas estadual e municipal.

A sentença ora reexaminada deve ser mantida, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos, uma vez que a ré Maria Beatriz Mandelert Padovani em momento algum acumulou cargos ou funções de maneira irregular.

A priori, no que tange aos cargos representativos nos Conselhos de Educação Estadual do Pará e Municipal de Belém, são reconhecidamente funções honoríficas, ocupadas de forma intermitente, não havendo direito à percepção de remuneração e não possuindo jornada de trabalho fixa, portanto, não havendo o que se falar em acumulação ilegal.

Nesse exato sentido, tratando sobre a possibilidade de acumular cargos públicos com funções honoríficas, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MEMBRO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - AGENTE HONORÍFICO - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OAB PARA AVERIGUAR ÉTICA DE ADVOGADO - RECURSO IMPROVIDO. A competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança é estabelecida em razão da função ou categoria da autoridade coatora e de sua sede funcional, na hipótese, desta Justiça Estadual. Os membros do Conselho de Contribuintes não se enquadram na categoria de servidores públicos, eis que exercem cargo na função de agentes honoríficos, os quais são nomeados, convocados ou designados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário. Compete a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB julgar e punir disciplinarmente seus membros, nos termos do artigo 70, da Lei Federal nº. 8.906/94. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (AI 61307/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 16/12/2011)

(TJ-MT - AI: 00613078920118110000 61307/2011, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 06/12/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2011)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Servidora pública estadual – Cumulação de cargos de Professora de Educação Básica e Conselheira Tutelar – Possibilidade - A função de Conselheiro Tutelar enquadra-se na categoria de cargo honorífico, que não impede a sua cumulação - Comprovação documental de que há compatibilidade de horários – Decisão confirmada - Recurso de agravo de instrumento desprovido.

(TJ-SP - AI: 30019168620218260000 SP 3001916-86.2021.8.26.0000, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 24/05/2021, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021)

***

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. EXCEÇÃO. ART. 37, XVI, C DA CONSTITUIÇÃO. MÉDICO COM DOIS VÍNCULOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE FUNÇÃO HONORÍFICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME N ECESSÁRIO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A controvérsia posta em exame se refere, preliminarmente, à existência de cerceamento de defesa. No mérito, diz respeito à legalidade da acumulação de cargos ou empregos p úblicos exercidos pelo Apelado. 2. Consoante disposição do art. 130 do CPC/73, caberá ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. o indeferimento de produção de prova não configura, por si só, cerceamento de defesa. É preciso que fique evidenciado que o indeferimento causou prejuízo para a ampla d efesa da parte, o que não ocorreu no caso sob exame. Na sentença, o juízo singular fundamentou adequadamente o indeferimento da prova cuja produção era pretendida, afirmando que "a prova documental produzida é suficiente ao julgamento da causa, sendo desnecessária a realização de audiência para depoimento pessoal d o 1º Réu e de representantes dos demais Réus". 3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de c argos públicos, com exceção das hipóteses prevista em suas alíneas a, b e c. 4. Verifica-se que a hipótese dos autos se enquadra na exceção à vedação da acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, c da CRFB/88, qual seja o exercício de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas: i) emprego de médico junto à União, sendo cedido ao município de Cabo Frio para desempenhar atividades no âmbito da Secretaria de Saúde daquele município em 2010; ii) Cargo de Provimento Efetivo de Médico do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo, junto à Prefeitura Municipal de Cabo Frio, sendo cedido ao Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio, no qual passou a ocupar cargo em comissão de D iretor Médico. 5. Não ficou demonstrada a incompatibilidade de horários alegada pelo Apelante, nem a suposta relação entre o Apelado e o Conselho da UNIMED-RIO. 1
6. Não há óbice ao exercício do Apelado do mandato de conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro para o qual foi eleito, tendo em vista seu caráter honorífico, que não gera vínculo funcional com a Administração.
É esse o teor do art. 13, § 2º da Lei nº 3.268/57, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina. Precedentes: TRF2 - AC 00171212320104025101 - Quinta Turma Especializada - Rel. Des. Fed. Marcello Ferreira de Souza Granado - e-DJF2R 23/06/2016; TRF2 - APELRE 00171308220104025101 - Sexta T urma Especializada - Des. Fed. Carmen Silvia Lima De Arruda - e-DJF2R 09/07/2013. 7. Reexame Necessário e Apelação desprovidos.

(TRF-2 - APELREEX: 00171256020104025101 RJ 0017125-60.2010.4.02.5101, Relator: HELENA ELIAS PINTO, Data de Julgamento: 23/05/2019, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)

Com relação aos demais cargos, cabe analisar de forma pormenorizada.

A requerida exercia sem qualquer tipo de irregularidade, ao tempo da sentença, os seguintes cargos: Docente na faculdade UNAMA no período noturno; Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará - SINEPE-PA; e Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque – Funbosque.

Ao assumir a Presidência da Funbosque, em 01/03/2018, conforme se extrai do ID 4589227 – Pág. 2, a ré já não exercia mais as demais funções apontadas na exordial que poderiam vir a caracterizar acumulação irregular, quais sejam: Cargo em Comissão de Assessora Especial III (Decreto de exoneração datado de 28/02/2018 – ID 4589243) e Cargo em Comissão de DAS 201.9 – Diretora da Diretoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação (Decreto de exoneração datado de 01/03/2018 – ID 4589245).

De mais a mais, cumpre enfatizar que eventuais acumulações de cargos de docência na esfera privada em nada maculam a moralidade administrativa, desde que respeitada a compatibilidade de horários entre as atribuições, de modo a não interferir nas jornadas de trabalho destinadas à Administração Pública. In casu, observo que o autor da ação não logrou êxito em comprovar eventual incompatibilidade de horários entre as funções pública e privada(s) exercidas.

Destarte, entendo como escorreita a decisão de 1º grau, devendo ser mantida em sua totalidade, haja vista a não acumulação ilícita de cargos e/ou funções por parte da demandada.

Ante todo exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença vergastada, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023